Tribunal: TJES
Processo: 5000044-27.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-27.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FLORENCIO CATELAN e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que homologou acordo firmado em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Honorio Florencio Catelan, Mariana Catelan Stockl e Dulce Gilles Catelan, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, apesar de o ajuste prever pagamento parcelado com término apenas em 2035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante de acordo celebrado entre as partes com previsão de pagamento parcelado e pedido expresso de suspensão do feito, é possível a extinção imediata da execução com resolução de mérito ou se deve ser aplicada a regra do art. 922 do CPC, que prevê apenas a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de acordo em execução de título extrajudicial não acarreta extinção imediata do feito quando o cumprimento da obrigação ainda depende de parcelas futuras.

O art. 922 do CPC impõe a suspensão da execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, permitindo a retomada do processo em caso de inadimplemento.

A extinção do processo retira do credor a garantia e a celeridade do rito executivo, impondo-lhe indevido ônus de iniciar novo cumprimento de sentença em caso de descumprimento do acordo.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a convenção das partes pelo parcelamento do débito gera suspensão do feito, e não sua extinção (REsp 2.062.295/DF, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/08/2023; TJES, AC 5000331-22.2020.8.08.0025, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 03/03/2024; TJES, AC 5015707-17.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 12/04/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo em execução de título extrajudicial com pagamento parcelado não extingue de imediato o processo, mas o suspende até o cumprimento integral da obrigação.

A extinção do processo com resolução de mérito pressupõe quitação integral da dívida.

A aplicação do art. 922 do CPC assegura ao credor a preservação do título executivo e a retomada do rito em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJES, AC nº 5000331-22.2020.8.08.0025, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 03.03.2024; TJES, AC nº 5015707-17.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.04.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000044-27.2024.8.08.0055

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
HONORIO FLORENCIO CATELAN, MARIANA CATELAN STOCKL e DULCE GILLES CATELAN

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 15548307, que homologou o acordo e julgou o feito extinto com julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo apelante em desfavor de
HONORIO FLORENCIO CATELAN, MARIANA CATELAN STOCKL
e
DULCE GILLES CATELAN
.

Em suas razões recursais (id. 15548313), alega o apelante, em síntese, que houve equívoco na sentença, uma vez que o acordo foi entabulado para pagamento parcelado, com a primeira parcela vencendo em 01/05/2027 e a última em 01/05/2035, o que inviabilizaria a extinção imediata do processo.

Argumenta que a decisão recorrida contrariou o disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.

Defende que a extinção com base no art. 487, III, “b”, do CPC pressupõe quitação integral, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para anular a sentença e determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Os apelados peticionaram no id. 15548318 apenas informando a ciência do recurso, sem, contudo, apresentar sua contraminuta.

Muito bem.

O presente recurso de apelação tem origem em uma Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelante contra os apelados, decorrente de relação jurídica contratual apontada como inadimplida.

O recorrente defende, basicamente, que a autocomposição entre as partes com pedido de suspensão do feito executivo apenas acarreta no sobrestamento do feito, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, sem haver a extinção do processo.

Com razão o apelante.

Isso porque a celebração de acordo entre as partes no curso de uma execução de título extrajudicial, com o expresso pedido de suspensão do processo para o cumprimento voluntário da obrigação, não ostenta o condão de extinguir o feito de imediato, dado que ainda não reconhecida a quitação pelo credor.

Ao extinguir a execução, o magistrado retira do credor a garantia e a celeridade do rito executivo, pois, se o devedor, mais uma vez, descumprir o avençado, o exequente se verá desprovido de seu título executivo original e da possibilidade prevista no § único do artigo 922 da legislação processual civil de retomar o trâmite processual imediatamente, mediante simples petição nos autos.

Assim, caso contrário, na hipótese de prolação de sentença, terá que inaugurar uma nova fase de cumprimento de sentença, referente ao acordo homologado, o que representa um retrocesso processual inaceitável e um ônus que a lei não lhe impõe.

Isso posto, a sentença que, ao invés de simplesmente suspender o andamento processual, homologa a transação e, ato contínuo, extingue a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, 'b', do Código de Processo Civil, incorre em manifesto error in procedendo.

Sobre a questão, colaciono os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

[...] E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). [...] (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Sobrevindo acordo entre as partes nos autos da Execução de Título Extrajudicial, com pedido de sobrestamento do feito, mostra-se irregular a sentença que extingue a demanda, a teor do disposto no art. 922, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.
(TJES; AC 5000331-22.2020.8.08.0025; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 03/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
1. A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido
. (Data: 12/Apr/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5015707-17.2021.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL )

Por fim, convém registrar que, pelo princípio da especialidade, a legislação processual civil dedicou o artigo 924 para dispor sobre as hipóteses de extinção da execução, de modo que a transação firmada sem a quitação pelo credor, ora exequente, não se amolda a quaisquer dos incisos nele previstos, concluindo-se que a sentença vai de encontro, também, à referida previsão legal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar a aplicação do art. 922, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
para anular a r. sentença e determinar a aplicação do art. 922, do CPC, nos termos da fundamentação.